Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011405-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES - CPF: 048.469.331-05 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AURI MOURA CAVALI - CPF: 005.978.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JABNE MARCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 078.203.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ATENA CORREA RIBEIRO - CPF: 045.919.661-86 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO SUPERADA - ENTENDIMENTOS DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 608.468/MG; HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000)

A forma de execução do roubo à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e violência acentuada, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara (RHC 108413/MG
; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº
122.780/SC
).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
” (HC nº 369.976/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011405-67.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ANDRE LUIS MELO FORT

PACIENTE(S):

GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá, no incidente processual (N.U 1008351-64.2022.8.11.0042), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, bem como por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor – arts. 157, § 2º, II, V e 157, § 2º-A, I, art. 288, ambos do CP, art. 16 § 1º, IV da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão em flagrante sob a assertiva que não houve
“perseguição contínua”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3)
“o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa”
, a justifica as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 131453667), com documentos (ID 131453668/131462178).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 131878684).

O Juízo singular prestou informações (ID 133374228).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ARTIGO 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, C/C ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.

Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Necessidade de garantia da ordem pública – Gravidade concreta e modus operandi aplicado na prática delitiva. Impossibilidade de revogação - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a decretação/manutenção da segregação - Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 133490651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.6.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, “
in verbis
”:

“[...] A par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, pois o autuado foi encontrado logo depois do fato, em posse de um botijão de gás de propriedade da vítima, motivo pelo qual, nos temos do art. 302, inc. IV, do CPP,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

[...] Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência dos crimes ora tratados, e nos fortes indícios de autoria delitiva.

[....] No que se refere ao autuado
GUSTAVO
, porque, além de ter a sua participação apontada pelo adolescente LUAN, também foi reconhecido pessoalmente pela vítima como um dos autores do assalto, além de também estar na residência de CARLOS, onde foi encontrado o botijão de gás subtraído. [...]

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada aos autuados, eis que o crime foi praticado em plena luz do dia
[1]
, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, ameaças, restrição à liberdade, além de efetiva violência.

Com efeito, do que extraímos dos autos, os autuados foram extremamente agressivos, especialmente contra a vítima ATENA.

De acordo com o seu relato, a vítima Atena e seu genitor, pessoa dosa, contanto com 68 anos de idade, em um primeiro momento, foram surpreendidos na porteira da fazenda, quando ela saia para levar o genitor, que é doente, para fazer hemodiálise. Posteriormente, os autuados seguiram com eles até a sede da fazenda onde amarraram todas as pessoas que se encontravam no local e os levaram até a sala da casa. Em momento seguinte, ela foi reiteradamente ameaçada, sob a mira de armas de fogo, pois se negou a desbloquear o seu celular, quando, então, um dos
assaltantes desferiu um disparo de arma de fogo próximo ao seu ouvido direito
, cumprindo a todas as exigências dos assaltantes. Todavia, não satisfeitos, eles ainda
jogaram álcool nas costas da declarante e passaram a ascender um isqueiro próximo ao seu rosto.

Posteriormente, “... tentaram levar a declarante para o lado de fora, quando esta, num ato de desespero, entrou em luta corporal para tentar não ir,
quando começaram a arrastar a declarante, a derrubaram no chão, apertaram as penas e braços, foi o momento em que a declarante machucou a perna...”.
(G/N) E, finalizando, apesar de todas as vítimas estarem amarradas, os autuados as trancaram dentro do banheiro.

Conforme se vê, o
modus operandi
em tese adotado pelos autuados, revelado pelo número de agentes e pela crueldade exercida contra a vítima, uma mulher em total desvantagem com o número de assaltantes presentes no local, a qual, mesmo rendida, ainda foi ameaçada de morte e de ser ateado fogo contra si, além de ser vilmente agredida, somado a insensibilidade diante do genitor da vítima, que se trata de uma pessoa idosa e doente, são condutas que revelam concretamente a periculosidade dos autuados e necessidade de serem mantidos segregados cautelarmente para que ações criminosas desta natureza não voltem a ocorrer, garantindo, assim, a ordem pública. A propósito: [...].

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado, em tese, pela prática dos crimes de roubo extorsão, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura uma pessoa desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES EM PRISÃO PREVENTIVA.
”
(
Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – PJe)

Em 29.6.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente (PJe 1006776-21.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva
, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal, “
in verbis”
:

“[...] esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(STJ, AgRg no HC nº 608.468/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021)

“Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.”
(HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [paciente, na companhia de outros 3 (três) agentes, invadiram a fazenda Lagoa de Ouro, na Comunidade Rural Rio dos Ouros, bairro Pedra 90, Cuiabá e mantiveram as vítimas Agrícola Correa Ferreira e Atena Correa Ribeiro
“na mira de arma de fogo”
, amarradas, por aproximadamente 6 (seis) horas, efetuaram disparo de arma “
próximo ao ouvido direito
”
da vítima Atena Correa Ribeiro, jogaram álcool nas suas costas e acendiam
“um isqueiro próximo ao seu rosto”
], consoante denúncia (PJE
1006776-21.2022.8.11.0042
).

A forma de execução do roubo, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e violência acentuada, justifica a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, tendo o e. magistrado processante consignado que "os autuados e seus comparsas se valeram de violência e grave ameaça, no momento da empreitada criminosa, mantendo as vítimas durante toda a execução do delito sob a mira de armas de fogo, desferindo coronhada em uma delas e efetuado disparo de arma de fogo [...] após terem supostamente subtraído os bens, os autores teria, ainda, restringindo a liberdade das vítimas, trancando-as em um banheiro" , circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta e a necessidade da segregação cautelar imposta.”
(
RHC 108413/MG, Relator: Min. Feliz Fischer - 26.3.2019)
;

“Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, consistente no
concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas.
Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.5.2022).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [primário, bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019) “
tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares, extrai-se da denúncia que a vítima Agrícola Correa Ribeiro, 67 (sessenta e sete) anos de idade, teria permanecido amarrada por 6h (seis horas), enquanto a vítima Atena Correa Ribeiro teve a arma de fogo apontada em sua direção durante toda a execução do roubo, tendo sido efetuado um disparo ao
“lado do seu ouvido”
.

Não bastasse, os agentes teriam jogado álcool em seu corpo e acendido um isqueiro próximo ao seu rosto para que informasse a senha do aplicativo do banco, tendo sido subtraído
“a) uma camionete da marca toyota, modelo hillux, de cor branca, ano 2010, placa NPI1J57, de propriedade da vítima AGRÍCOLA. b) uma camionete da marca ford, modelo ranger, cor branca, placa QBH-9690, de propriedades da vítima acima nominada. c) um carro da marca volkswagen, modelo polo, de características não especificadas, de propriedades da vítima ATENA. d) cédulas de dinheiro no valor total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), de propriedades das vítimas acima nominadas. e) cheques que totalizam R$300.000,00 (trezentos mil reais), de propriedades das vítimas acima nominadas”
(PJe 1008825-35.2022.8.11.0042)
,
sendo que a vítima [Atena Correa Ribeiro] reconheceu o paciente como
“que empregava a violência a todo momento contra a declarante, muito agressivo”
(ID 131453672).

Ao considerar a intensa violência que as vítimas foram submetidas não se verifica suficiência/adequação das cautelares diversas da prisão para preservar a ordem pública.

Segue-se orientação do c. STJ:

“ROUBO MAJORADO TENTADO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(HC nº 369.976/MG - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022